Tribunal: TJDFT
Processo: 0738703-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738703-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALTER DAL TOSO D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa (art. 9o do CPC), considerando a superveniência de sentença extintiva do cumprimento de sentença na origem (ID origem 118051982), e antes de qualquer pronunciamento acerca da prejudicialidade recursal, intime-se a parte agravante para manifestar se persiste seu interesse no julgamento do presente recurso, devendo fazê-lo de maneira fundamentada. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator